Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707213-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARTA DE BETANIA RABELO TEIXEIRA RECORRIDA: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Admite-se a rescisão unilateral no contrato de plano de saúde em razão do não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o beneficiário seja regularmente notificado. 2. Se não é ilegal o cancelamento do plano de saúde efetuado pela operadora, não há, por conseguinte, dano moral a ser compensado. 3. Apelo principal conhecido e provido. Apelo adesivo prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, parágrafo único, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que a rescisão unilateral do plano de saúde pela recorrida foi efetuada de forma irregular; c) artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, alegando injustiça na rescisão unilateral do contrato vigente há mais de 15 quinze anos, por inadimplência de uma única mensalidade. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados e diversos Tribunais de Justiça e do STJ, referentes às letras "b" e "c" supra. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Maria Amélia Costa Pinheiro Sampaio, OAB/DF 26.945. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, parágrafo único, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O recurso também não deve prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998 e 421, 422 e 475, todos CC, bem como quanto o invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que “na ocasião da notificação foi concedido o prazo de 10 dias para o pagamento, sob pena de cancelamento, contudo, a dívida não foi quitada nesse período e somente foi paga em 20/01/2020. Nota-se que a notificação ocorreu após 53 dias de inadimplemento da parcela vencida em 11/11/2019 (ID 19763576), contudo, a notificação foi realizada durante o período de festas de fim de ano, quando há um grande fluxo de correspondências, e foi concedido o prazo de dez dias para o pagamento antes de ser realizado o cancelamento. Dessa forma, no caso, considero que, apesar da correspondência ter sido entregue após 53 dias do inadimplemento, deve ser reconhecida a regularidade da notificação realizada e, portanto, não se pode falar em ilegalidade no cancelamento do plano de saúde da autora” (ID 20981760-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em atenção ao pedido de ID 23761662-Pág. 31, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome de Maria Amélia Costa Pinheiro Sampaio, OAB/DF 26.945. Por fim, em atenção ao pedido de ID 24310867-Pãg. 11, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003